Tribunal: TJES
Processo: 5007255-56.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prestação Pecuniária
Data de julgamento: 2022-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007255-56.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: JAEDER VIEIRA DOS REIS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5007255-56.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: JAEDER VIEIRA DOS REIS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução interposto por
JAEDER VIEIRA DOS REIS
, por encontrar-se irresignado com a
decisão
proferida pelo MM. Juiz de Direito da
7ª Vara
Criminal de Vitória, que
indeferiu o pedido de reconhecimento da
prescrição da pretensão executória.

Em suas razões recursais
,
a d
o
uta defesa
sustent
a
que o marco temporal para o início da prescrição seria o trânsito em julgado da sentença para
o

Ministério Público
. Contudo, afirma que o juízo de primeiro grau indeferiu o reconhecimento da aludida prescrição por entender que o marco inicial deve ser considerado como o trânsito em julgado para ambas as partes, e não apenas para a acusação, o que não se coaduna com o entendimento mais recente da jurisprudência
.

O agravado
apresent
a
contrarra
zões
,
pugnando pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida na íntegra a decisão vergastada.

O MM. Juiz de Direito, por ocasião do juízo de retratação, manteve a decisão impugnada.

A douta Procuradoria de Justiça, através de parecer da lavra
d
o
ilustre Procurador E
mmanoel Arcanjo de Souza Gagno
, opina pelo conhecimento e
im
provimento do recurso.

É o relatório, em síntese.

Na oportunidade, peço dia para julgamento.

Vitória, 25 de agosto de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5007255-56.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: JAEDER VIEIRA DOS REIS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se de Agravo em Execução interposto po
r

JAEDER VIEIRA DOS REIS
, por encontrar-se irresignado com a
decisão
proferida pelo MM. Juiz de Direito da
7ª Vara
Criminal de Vitória, que
indeferiu o pedido de reconhecimento da
prescrição da pretensão executória.

Em suas razões recursais
,
a d
o
uta defesa
sustent
a
que o marco temporal para o início da prescrição seria o trânsito em julgado da sentença para
o

Ministério Público
. Contudo, afirma que o juízo de primeiro grau indeferiu o reconhecimento da aludida prescrição por entender que o marco inicial deve ser considerado como o trânsito em julgado para ambas as partes, e não apenas para a acusação, o que não se coaduna com o entendimento mais recente da jurisprudência.

De início, importante consignar
que,
apesar

d
os termos da Decisão Monocrática da Ministra C
a
rmen Lúcia e do julgamento do Recurso Extraordinário nº 696.533/SS, em que ficou decidido que deverá ocorrer o trânsito em julgado para ambas as partes, para assim, dar início a contagem do referido prazo, tais decisões não são dotadas de caráter vinculante. Trata-se de tema de grande divergência, inclusive na Corte Suprema, o que ensejou o reconhecimento de repercussão geral da questão (Tema nº 788 - Termo inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória do Estado: a partir do trânsito em julgado para a acusação ou a partir do trânsito em julgado para todas as partes).

O Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a prescrição da pretensão executória inicia-se a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória para o Ministério Público, momento em que a pena concreta do réu não mais poderá ser agravada, consoante expõe o art. 112, inciso I, primeira parte, do Código Penal.

Colaciono os seguintes arestos que bem expressam a questão posta em exame:

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO PARA A ACUSAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Pedido de reconsideração, apresentado dentro do quinquídio legal, deve ser recebido como agravo regimental, em homenagem ao princípio da fungibilidade. 2. Nos termos do entendimento jurisprudencial desta Corte, o termo inicial da prescrição da pretensão executória é a data do trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação. Inteligência do art. 112, I, do Código Penal. 3. Agravo regimental improvido.
(RCD no REsp 1872645/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 30/06/2020).

AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO EXECUTÓRIA. 1. O termo inicial da prescrição após a sentença condenatória é contado do dia em que esta transitou em julgado para a acusação (art. 112, I, do CP). Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal. 2. Tema com repercussão geral reconhecida pela Suprema Corte (Tema n. 788, RE n. 848.107, Ministro Dias Toffoli). 3. Agravo regimental improvido.
(AgRg nos EDcl no HC 566.435/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 30/04/2020)
.

No mesmo sentido, trago julgados desta Corte:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. GUIAS DE EXECUÇÃO PENAL DIVERSAS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CONFIGURADA. TERMO INICIAL. INTERPRETAÇÃO LITERAL DO ART. 112 DO CÓDIGO PENAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. O termo inicial da prescrição executória se dá com o trânsito em julgado para a acusação, ainda que posteriormente tenha se operado o trânsito em julgado para a defesa, em observância à interpretação literal mais benéfica ao condenado da regra prevista no art. 112, inc. I, do Código Penal. 2. No caso em tela, considerando o trânsito em julgado das sentenças condenatórias que ensejaram o surgimento das guias citadas pela d. defesa e a data da prolação da sentença ora hostilizada, ainda que verificados períodos de interrupção do prazo prescricional, restou comprovado o transcurso prescricional sendo necessária a reforma da sentença ora hostilizada. 3. Recurso provido.
(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100190030906, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA - Relator Substituto: EZEQUIEL TURIBIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 22/01/2020, Data da Publicação no Diário: 24/01/2020).

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA EXECUÇÃO DA PENA. MARCO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. RECURSO PROVIDO. A celeuma que envolve o presente recurso cinge-se em saber qual é o marco inicial para a contagem da prescrição da pena: se o trânsito em julgado para a acusação ou para ambas as partes. O tema é de simples solução e já conta com entendimento sedimentado no âmbito do STJ.Desse modo, razão assiste a defesa quando afirma que o termo inicial a ser considerado é a data do trânsito em julgado para a acusação. Recurso provido.
(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210011894, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/05/2021, Data da Publicação no Diário: 31/05/2021
).

Desta forma, em razão do tema possuir divergência na Corte Suprema e até o presente momento não ter entendimento definitivo sobre o caso, há entendimento consolidado desta Corte Estadual e do c. Superior Tribunal de Justiça, de que a prescrição executória regula-se pelo artigo 112, inciso I, do Código Penal, (prazo inicia-se a partir do trânsito em julgado para a acusação) e tal deve ser observado.

Feitas estas considerações, segundo as regras vigentes nos arts. 109 e 110 do Código Penal, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, a contagem do prazo prescricional regula-se pela pena aplicada.

Depreende-se dos autos que o agravante foi condenado
p
ela prática do crime de furto qualificado
, sendo-lhe imposta a pena de
0
2
(
dois
) ano
s

de reclusão, para cumprimento em regime aberto. Sendo a pena privativa de liberdade, posteriormente substituída por
duas

restritiva
s
de direitos
, ocorrendo o trânsito em julgado para a acusação em
2
6
de
fever
eiro
de 201
8
.

Até a presente data não foi iniciado o cumprimento da pena, não havendo, portanto, interrupção da fluência do prazo prescricional.

Desta forma, ultrapassado o lapso temporal de mais de 0
4
(
q
uatro
)
anos entre a data do trânsito em julgado para o
parquet
, conforme estabelece o art. 109, inciso V
do Código Penal
, sem que houvesse dado início ao cumprimento da pena ou notícia de outra causa interruptiva, verifica-se a superveniência da prescrição da pretensão executória, nos termos do art. 112, inciso I do Código Penal,
razão pela qual imperiosa é a declaração da extinção da punibilidade d
o
ora agravad
o
, nos moldes do art. 107, IV, do Código Penal.

Diante do exposto
,
CONHEÇO DO AGRAVO
E

D
O
U
-LHE

PROVIMENTO
,
para reconhecer a prescrição da pretensão executória e declarar a extinção da punibilidade do apenado
em relação à pena aplicada nos autos n.º 0025469- 50.2018.8.08.0024
.

É como voto.

Vitória, 25 de agosto de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5007255-56.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: JAEDER VIEIRA DOS REIS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA.

TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA PARA A ACUSAÇÃO.

OCORRÊNCIA DA
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
RECURSO
CONHECIDO E

PROVIDO.
1.
O Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a prescrição da pretensão executória inicia-se a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória para o Ministério Público, momento em que a pena concreta do réu não mais poderá ser agravada, consoante expõe o art. 112, inciso I, primeira parte, do Código Penal. Considerando a pena aplicada, consuma-se
a prescrição da pretensão executória
no decurso de
0
4
(quatro) anos,
nos termos do art.
109,
V
do Código Penal
. No caso em tela, a sentença condenatória transitou em julgado
para a acusação em
2
6
/
0
2
/20
1
8
,

sem que
o
apenad
o
desse início ao cumprimento da reprimenda, decorrendo, com isso, prazo superior ao necessário para a extinção de sua punibilidade
.
2.

Recurso
conhecido e provido
.

Vitória, 25 de agosto de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.